Tribunal: TJMT
Processo: 0040752-54.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040752-54.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Curso de Formação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZMENE ALVES VIEIRA - CPF: 570.680.971-20 (APELANTE), JULIANA SEVERO BURGOS - CPF: 659.022.035-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – ADMINISTRATIVO -
POLICIAL

MILITAR
–
PROMOÇÃO
DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À
PROMOÇÃO
POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à
promoção
, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no
384
/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de
Promoção
de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à
promoção
, em virtude de responder a processo criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luzmene Alves Vieira em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais - Processo nº 0040752-54.2013.8.11.0041 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso que visava a nulidade do ato publicado no Boletim Geral da PMMT, em 27.08.2013, que indeferiu o pedido de anulação das punições anotadas em seu desfavor a fim de garantir sua matrícula, participação e formação no curso de Sargento e como consequência, posterior promoção ao cargo de 3º Sargento.

Em suas razões recursais, a apelante,
policial

militar
, aduz que teve seu direito preterido à
promoção
, quando, por meio de
ato
administrativo, não foi incluído no quadro de acesso, por suposta inidoneidade moral ou conceito desfavorável.

No mérito, requereu que
seja tornado nulo e de nenhum efeito o ato publicado no Boletim Geral da PMMT, em 27 de agosto de 2013, que indeferiu o pedido de anulação das punições, por ser ilegal diante da flagrante ofensa ao Princípio da Segurança jurídica, já que revoga os efeitos de um ato jurídico perfeito, publicado em 26 de novembro de 2012 no Boletim Geral da PMMT, para que as determinações constantes neste, voltem a ter validade, ou seja, para que a Apelante tenha as suas punições anuladas de forma definitiva, seja classificada no comportamento “bom” e tenha a sua matricula, participação no curso de formação de sargento deferida de forma definitiva, confirmando por consequência, a promoção da Recorrente ao cargo de 3° Sargento
.

Bem como, condenar o apelado ao pagamento de justa indenização a título de danos morais à Apelante, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 3465750/3465756)

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios (id. 3465759).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id. 4374476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luzmene Alves Vieira em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais - Processo nº 0040752-54.2013.8.11.0041 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso que visava a nulidade do ato publicado no Boletim Geral da PMMT, em 27.08.2013, que indeferiu o pedido de anulação das punições anotadas em seu desfavor a fim de garantir sua matrícula, participação e formação no curso de Sargento e como consequência, posterior promoção ao cargo de 3º Sargento.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora/apelante interpôs o presente Recurso de
Apelação
Cível, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento que preenchia os requisitos necessários para
promoção
por antiguidade à graduação de Sargento PMMT, logo, sustenta que
é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que após longos anos, foi realizado o Curso de Formação de Sargentos em 2012, quando teve sua matrícula indeferida por ser classificada com comportamento insuficiente, em razão de várias punições que constavam em seu extrato funcional.

Destaca que iniciou o referido curso, por força de decisão cautelar proferida pela Comandante Geral, que restou posteriormente confirmada, determinando a regularização de sua matrícula e cancelamento das punições lançadas. Contudo, destaca que em nova decisão e sem qualquer motivação, foi eliminada do curso de formação, tendo por base as mesmas punições já canceladas em definitivo em momento anterior.

Requereu a antecipação de tutela para suspensão dos efeitos do ato publicado no Boletim Geral da PMMT de 27 de agosto de 2013; o deferimento da gratuidade da justiça; no mérito, a anulação do ato em questão e reconhecimento dos direitos daí advindos; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre analisar, assim, se possível a revisão de atos administrativos de tal natureza, inclusive com o agravamento para o interessado, no caso, a autora/ora apelante.

Dispõe o artigo 62 do Decreto 1.329/1989 (Regulamento Disciplinar da PMMT):

Art. 62. O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços, independentemente das condições enunciadas no art.60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado.

Ao que consta, a decisão que cancelou as punições foi posteriormente modificada, sob fundamento de que a autora não comprovou seu direito de cancelamento das punições. Na decisão administrativa, consta que “... Quanto ao mérito iniciamos nossa manifestação indicando que a requerente não fez juntar no processo qualquer documento que comprove seu direito de obter o cancelamento de suas punições, ao molde do disposto no art.60 do Anexo do Decreto 1.329/78, aventando, tão somente, que as punições sofridas decorreram de problemas familiares que estava enfrentando a época.”

A Administração Pública possui o poder/dever de autotutela, segundo o qual tem a permissão de rever seus atos e anulá-los ou revogá-los em casos de ilegalidade, ou inoportunidade e inconveniência, respectivamente. No dizer de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

...É uma decorrência do princípio da legalidade: se a Administração Pública está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da legalidade. Esse poder da Administração está consagrado em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Pela de nº 346: ́a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos ́; e pela de nº 473 ́a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 6a ed. São Paulo : Atlas, 1996, p. 66.

O primeiro grande limite à autotutela está na necessidade de se verificar o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório ao interessado, sempre que a sua aplicação possa levar a restrição a direito de terceiro. No dizer de Adilson Abreu Dallari:

“Isso significa uma severa restrição ao poder de autotutela de seus atos, de que desfruta a Administração Pública. Não se aniquila essa prerrogativa; apenas se condiciona a validade da desconstituição de ato anteriormente praticado à justificação cabal da legitimidade dessa mudança de entendimento, arcando à Administração Pública com o ônus da prova. A ausência ou inconsistência da motivação acarreta a nulidade do ato de tutela” DALLARI. Adilson Abreu. Os poderes administrativos e as relações jurídico-administrativas. In RTDP, São Paulo : Malheiros, 1999, v.24, p.69.

Observo, pelo teor da fundamentação da decisão administrativa em comento, que houve o estabelecimento de contraditório, já que foi oportunizado à apelante que justificasse seu requerimento de anulação das sanções disciplinares sofridas. O que se extrai, pois, é que houve o exercício da autotulela da Administração ao rever o ato/decisão que cancelou as punições disciplinares, contudo, em observância aos ditames acima elencados. Verifico, assim, a validade da desconstituição de ato anteriormente praticado à justificação cabal da legitimidade dessa mudança de entendimento. Ora, ao que consta, a recorrente não juntou prova constitutiva de seu direito de cancelamento das sanções, quedando inerte e gerando a modificação do entendimento anterior firmado.

De ponto outro, não consta qualquer fundamentação na decisão que determinou o cancelamento das sanções aplicadas em desfavor da autora, o que legitima a revisão por parte da Administração Militar, notadamente em prol do interesse público.

Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 2.468/2010, a avaliação do
Militar
deve ser feita sob o prisma da disciplina, consoante Lei Complementar no
231
/2005, que estabelece:

Art. 22 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais. Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do
militar
estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.

Art. 23 - A hierarquia
militar
é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais. Parágrafo único. A ordenação é feita por posto ou graduação.

Art. 24 - A disciplina
militar
estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais. § 1º São manifestações essenciais da disciplina:

I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;

II - a obediência às ordens legais dos superiores;

III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público;

IV - a correção de atitudes;

V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;

VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.

§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.

§ 3º - A civilidade é parte integrante da educação
militar
estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos.

Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem:

Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;

III - os atos dos militares verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional; (...) (...)

Art. 36 - Os deveres do
militar
emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade. § 1º - (...). § 2º São deveres fundamentais do
militar
estadual: I - (...); II - respeitar a hierarquia e a disciplina; III - (...); XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade na negativa de inclusão da apelante no Quadro de Acesso à
promoção
a Sargento PM de 2012, uma vez a época sofreu sanções administrativas disciplinares.

É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, de que não existe ilegalidade pela não inclusão no quadro de acesso a
promoção
quando o impetrante for considerado inapto pela Comissão de
Promoção
de Praças em virtude de sanções administrativas/criminais que lhe foram imputadas anteriormente.

Neste sentido já se posicionou o STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL

MILITAR
. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO
ATO
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o
militar
, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira
militar
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF
, Segunda Turma,
Relator
Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL

MILITAR
.
PROMOÇÃO
. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente
policial
que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art.
37
, caput,
CF/88
), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à
promoção
do
militar
que responda a processo criminal.”(Ap 62300/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCLUSÃO DE
MILITAR
DO QUADRO DE ACESSO PARA
PROMOÇÃO
NO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR
— AÇÃO PENAL EM CURSO —
PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO — PREVISÃO — LEGALIDADE. Predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão de
militar
do Quadro de Acesso à
promoção
, na hipótese de ele estar sofrendo persecução penal, não viola o princípio da presunção de inocência (art.
5º
,
LIV
, da
CF
), mesmo que não haja ainda condenação, desde que a norma regulamentadora assegure, em contrapartida, o direito de ressarcimento à eventual preterição caso o processo penal resultar em absolvição.” Recurso provido. (AI 117807/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 18/12/2014).

Quanto ao pedido formulado pelo Apelado em contrarrazões não merece acolhida, posto que não é o meio hábil para tanto. Quisesse o Estado de insurgir contra o valor fixado a título de honorários, apresentasse recurso autônomo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, mantendo o comando sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020